Tribunal: TJES
Processo: 0024425-26.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024425-26.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NICOLAS SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024425-26.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NICOLAS SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ABORDAGEM
POLICIAL. CRIME PERMANENTE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Nicolas Souza Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo, por suposta violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio a ensejar nulidade do processo;
(ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito fundamental à inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5º, XI) admite exceção em caso de flagrante delito, conforme entendimento consolidado no STF, RE 603.616/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10/05/2016), que exige fundadas razões para legitimar o ingresso forçado em residência sem mandado judicial.

O STJ segue a mesma orientação, reconhecendo a licitude do ingresso domiciliar nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, desde que existam elementos objetivos que indiquem a ocorrência de flagrante (AgRg no HC n. 876.307/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/09/2024).

No caso concreto, os policiais agiram amparados em denúncia anônima de tráfico, tendo avistado o apelante em atitude suspeita, tentando evadir-se e dispensando uma sacola contendo entorpecentes, dinheiro e apetrechos para o embalo de drogas. As circunstâncias evidenciam situação flagrancial, tornando dispensável o mandado de busca e apreensão.

Ademais, a abordagem ocorreu em via pública, o que afasta, por completo, a alegação de invasão domiciliar. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

No mérito, a materialidade do delito está demonstrada pelos autos de apreensão, constatação provisória e laudo pericial químico, enquanto a autoria decorre dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares que presenciaram os fatos.

O depoimento policial constitui prova idônea, dotada de fé pública, especialmente quando coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, conforme entendimento pacificado do STJ (AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022).

A negativa de autoria apresentada pelo réu encontra-se isolada e desprovida de respaldo probatório, não sendo suficiente para elidir o conjunto de provas robustas que sustentam a condenação.

Mantém-se, pois, íntegra a sentença condenatória, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões, devidamente justificadas, de que no interior do imóvel ocorre situação de flagrante delito, especialmente nos crimes de natureza permanente.

A abordagem em via pública, amparada em elementos objetivos que evidenciam o flagrante, não configura violação de domicílio.

Depoimentos firmes e coerentes de policiais, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155 e 157; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10/05/2016; STJ, AgRg no HC nº 876.307/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgRg no HC nº 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024425-26.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NICOLAS SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA:

NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência está amparada em investigações realizadas com o intuito de apurar denúncia anônima acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência do réu. Nesse contexto, os policiais militares avistaram movimentação suspeita e realizaram abordagem de um usuário que admitiu comprar as drogas no endereço informado na notícia anônima. Além disso, esclareceram as instâncias de origem que a entrada no domicílio fora franqueada pela avó do réu, circunstância corroborada durante o interrogatório do agravante em juízo - oportunidade em que ele confirmou a permissão para buscas na residência. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel. 4. De mais a mais, alterar as premissas fáticas e concluir que o consentimento quanto à entrada na residência não foi livremente prestado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, expediente inviável na via mandamental. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.307/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Na hipótese, as testemunhas policiais são uníssonas ao afirmar que receberam “denúncias” anônimas que davam conta da comercialização de drogas no local, sendo que, ao chegarem no local, visualizaram o apelante em atitude suspeita, tentando evadir-se ao notar a presença da guarnição, momento em que dispensou uma sacola,
“de uma cor que tornava possível ver seu conteúdo”
, onde posteriormente, comprovou-se que em seu interior havia a quantia de R$ 230,00 em dinheiro, material destinado ao embalo de drogas ilícitas, além de várias substâncias entorpecentes.

Dessa forma, havia estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão.

Ademais, em análise das informações colhidas tanto na fase policial, quanto em juízo, restou constatado que a abordagem do acusado se deu em via pública, no momento em que foi surpresado pela guarnição policial e em rezão da existência de fundadas suspeitas, como já mencionado anteriormente.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
NICOLAS SOUZA OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de setembro de 2019, o denunciado trazia consigo, em uma sacola, para fins de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa, no mérito, a absolvição, por ausência de provas.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 40522796, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 20799/2019, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

O réu, interrogado em juízo, negou prática delitiva. Entretanto, a versão apresentada mostra-se totalmente isolada e dissociada das provas constantes dos autos, não havendo nenhum tipo de comprovação que valide a versão de que a droga não lhe pertencia, e de que os policiais teriam lhe imputado falsamente os fatos.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, tanto na esfera policial quanto em juízo.

O militar Apuema de Jesus Rodrigues Júnior revelou que estavam em patrulhamento tático no Bairro Normília da Cunha quando foram alertados por populares a respeito da intensa atividade do tráfico e até mesmo da presença de indivíduos armados na região.

Relatou ainda, que avistaram o denunciado, que tentou empreender fuga e dispensou uma sacola, posteriormente recuperada. Disse que a sacola era de uma cor que tornava possível ver seu conteúdo, o qual se assemelhava a pinos de cocaína.

Finalmente, informou que o acusado foi abordado na rua e que não se recorda da apreensão de dinheiro.

Por sua vez, o militar Raabe Andrews Matias Loureiro, confirmou seu depoimento prestado na fase policial, o que corrobora, os fatos narrados na denúncia.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.